Tribunal: TJPA
Processo: 0012561-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012561-11.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUIS AUGUSTO DE QUADROS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. CARÁTER TRANSITÓRIO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL: PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSIVEL. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS. APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88. DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- Inconstitucionalidade dos Decretos: tema dirimido pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial.

II- O Abono Salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores.

III- De acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

V- Apelação interposta pelo IGEPREV conhecida e provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da 52 Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
LUIS AUGUSTO DE QUADROS RIBEIRO
, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV a incluir nos proventos do requerente o pagamento do abono salarial em igualdade com os proventos pagos aos servidores em atividade, inclusive os valores retroativos, não pagos, contados de 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, por ser direito assegurado, correção monetária pelo IPCA a partir de cada parcela vencida e não paga, e juros de mora na forma do artigo 1°-F a partir da citação, com fulcro no art. 269, I, CPC, tudo nos termos da fundamentação.”

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação (id. 2749273).

Em suas razões, sustenta a inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, uma vez que o Decreto Estadual nº 2.219/1997, que concedeu o abono salarial aos ativos; o Decreto Estadual nº 2.837/1998, que promoveu a extensão do mesmo aos servidores aposentados; bem como os Decretos Estaduais posteriores que fixaram reajustes são completamente irregulares, contrariando a Constituição Federal e Estadual.

Cita que o abono salarial em comento foi estabelecido por meio de simples decreto, em total desconformidade com a forma legal e constitucional, ofendendo o art. 37, X, da CF, sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários estabelecidos no art. 169, § 1º, do texto constitucional.

Alega que os inativos não fazem jus ao recebimento do abono salarial, devido seu caráter transitório e emergencial, não podendo integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo descabida sua inclusão nos proventos dos apelados.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, no sentido de reformar a sentença proferida pelo juízo de piso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 2585912).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2965426).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento deste feito (id. 3685071).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário.

MÉRITO

ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ABONO SALARIAL

O apelante suscita a inconstitucionalidade do abono vez que foi concedido através dos Decretos Estaduais n° 2.219/1997 e 2.837/1998, os quais são irregulares e contrariam a Constituição Federal e Estadual.

Referido tema já foi amplamente debatido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Por ocasião de incidente de inconstitucionalidade, o tema foi dirimido pelo Tribunal Pleno desta Corte em 2011, no qual foi firmado o posicionamento de que os Decretos de nº. 2.219/1997 e n° 2.837/1998 não ofendem o princípio constitucional da reserva legal, além de existir previsão orçamentária estabelecendo o abono salarial. Vejamos o Acórdão firmado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇO SALARIAL ALEGAÇO DE AFRONTA À CONSTITUIÇO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISO UNÂNIME.

I- Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal;

II- No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos.

III- No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada.

IV- Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente.

I- Decisão unânime.”

(Apelação Cível nº. 2010.3.004250-5).

DO ABONO SALARIAL

O cerne da questão gravita em torno de ser devido ou não a incorporação do abono salarial na remuneração dos autores/apelados.

Como cediço, o abono salarial passou a ser concedido aos policiais militares do Estado do Pará através do Decreto Estadual n. 2.209/97, posteriormente alterado pelo Decreto n° 2.836/98. Sendo importante salientar que o abono salarial é uma vantagem pecuniária concedida por recíprocos interesses do serviço e do servidor, mas sempre será uma vantagem transitória a qual não se incorpora automaticamente aos vencimentos.

Quanto a acepção do Abono Salarial, no julgamento do AI 557730/RN do colendo Supremo Tribunal Federal, ficou definido o seguinte:

“O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor. Assim, a concessão de abono não determina alteração do valor do vencimento (...). Afinal, os abonos podem e normalmente são conferidos a categorias em percentuais e valores diversos e não únicos para os servidores, criando-se sobrevalores que não são tidos como afrontosos à isonomia. Se, contudo, passassem eles a integrar o vencimento e, principalmente, a permitir que sobre este total incidissem as vantagens pessoais e gratificações estar-se-ia a permitir um regime remuneratório paralelo àquele afirmado constitucionalmente, o que não é admissível juridicamente”.

Destaco que se encontra pacificado o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça de que a origem do Abono Salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2° do Decreto n° 2.836/98,
in verbis
:

Art. 2º - O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor.

Destarte, devido ao fato de não se tratar de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Assim, não resta dúvidas acerca da natureza do abono, bem como o seu caráter emergencial, conforme se infere da leitura do art. 1° do Decreto 2.219/97, que estabelece o seguinte:

“Fica concedido o abono, em caráter emergencial, aos policiais civis, militares e bombeiros militares, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil, (...)”

Vale ressaltar que tal controvérsia não é nova no âmbito deste E. Tribunal, havendo vários precedentes no sentido de considerar a natureza temporária e emergencial do abono salarial, não sendo possível, dessa maneira, a incorporação dessa verba na remuneração dos servidores inativos da polícia militar.

O Pleno desta Corte de Justiça já se manifestou nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. SUBTRAÇO DE PROVENTOS DOS IMPETRANTES. PRELIMINARES ARGUIDAS PELAS AUTORIDADES COATORAS. REJEITADAS. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ABONO SALARIAL CRIADO PELO DECRETO Nº 2.219/97. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO PLEITEADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Preliminares 1.1 - Suscitadas pela Exmª. Srª. Governadora do Estado: 1.1.1- Da ilegitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo do mandamus. Ato praticado pela Secretária Executiva de Administração; 1.1.2- Da carência de ação. Da inexistência de direito líquido e certo ao pleito dos Impetrantes. Da inadequabilidade da via processual eleita. Da dilação probatória; 1.2 - Suscitada pelo Sr. Presidente do IGEPREV: 1.2.1- Da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. 1.3- Suscitada pelo Estado do Pará: 1.3.1- Do princípio da separação de poderes. O Poder Judiciário não tem função legislativa. Preliminares rejeitadas. 2- MÉRITO: 2.1 - Preliminares de mérito: 2.1.1- Da prescrição do direito de ação. Do fundo de Direito. 2.1.2- Da decadência. Preliminares também rejeitadas. 2.2 - Mérito propriamente dito - Além de o Mandado de Segurança ser meio impróprio para eventual reconhecimento da inconstitucionalidade dos decretos nºs 2.219/97, 2.837/1998, e 1.699/2005, e se de há muito referidos decretos são assim considerados pela autoridade apontada como coatora, deveria esta já ter adotado as necessárias medidas legais para retirar-lhes peremptoriamente a aplicação. - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos Impetrantes, dado seu caráter transitório e emergencial. E se a lei foi expressa em referir a transitoriedade do abono, torna-se por este motivo impassível de ser deferida a pretendida incorporação. - Não têm os servidores inativos o direito de perceber valor remuneratório igual ao dos servidores em atividade. Inexiste essa paridade desde que a EC nº 41/2003 deu nova redação ao § 8º do art. 40 da CF, restando tão somente aos servidores o direito ao reajuste dos benefícios de aposentadoria, a fim de que lhes seja preservado, em caráter permanente, o valor real. - Segurança denegada por absoluta ausência de direito líquido e certo dos Impetrantes. Unanimidade. (200830013229, 76301, Rel. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/03/2009, Publicado em 18/03/2009).

Resta pacificado também no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o abono salarial previsto nos Decretos Estaduais nº 2.219/1997 e 2.836/98 do Estado do Pará é de caráter transitório, logo não pode ser incorporado ao vencimento do servidor.

Nesse mesmo diapasão o STJ assim se posicionou:

RECURSO ORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. ABONO AOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. TRANSITORIEDADE. PRETENSO DE INCORPORAÇO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RMS 13.768 - PA. STJ. Rel. Min. Thereza de Assis Moura. Pub. DJ 19.02.2008).

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PERITOS POLICIAIS - ABONO CONCEDIDO PELOS DECRETOS NºS 2.219/97 E 2.836/98. INCORPORAÇO AO VENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER TRANSITÓRIO. 1 - O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelo Decreto nº 2.836/98, não pode ser incorporado aos vencimentos básicos dos recorrentes, porquanto têm caráter transitório. 2 - Precedentes (ROMS nº 15.066/PA). 3 - Recurso conhecido, porém, desprovido. (RMS 13.072/PA, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quinta Turma, DJ 13.10.2003).

Cumpre esclarecer que inexiste qualquer inconstitucionalidade do Decreto nº. 2.219/97 (que instituiu o abono salarial), bem como do Decreto nº. 2.836/98 (que alterou o valor do abono), conforme já se pronunciou a unanimidade, o Pleno desta Corte de Justiça, a quando do julgamento do Acórdão nº: 100.234, em 31/08/2011, cuja ementa segue transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTI TUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS 2.219/97 E 2.837/98, POR VÍCIO FORMAL, NO ACOLHIDO. DECRETOS QUE NO INOVAM NA SEARA JURIDICA, MAS APENAS REGULAMENTE DIREITOS JÁ PREVISTOS EM LEI. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA, POR SE CUIDAR DE MERA REPOSIÇO SALARIAL. ALEGAÇO DE AFRONTA À CONSTITUIÇO POR SE TRATAR DE DESPESA SEM PREVISO ORÇAMENTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. ARGUMENTO QUE NO É SUFICIENTE PAR AFASTAR O DIREITO EM ANÁLISE. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. DECISO UNÂNIME. I - Os objurgados decretos estaduais não inovam no ordenamento jurídico, criando novos direitos e deveres, mas apenas regulamentam o previsto no artigo 117 do Regimento Jurídico Único dos Servidores Estaduais. Por conseguinte, não há ofensa ao princípio constitucional da reserva legal; II - No mesmo sentido, deve ser rechaçada a alegação de que os supracitados decretos criaram aumento de despesa sem preceito em lei, uma vez que, além de existir previsão legal estabelecendo os abonos, não se pode olvidar que as controvertidas normas tinham por objetivo expresso apenas repor perdas salariais dos servidores em destaque. Logo, não há aumento, mas mera restituição de valores devidos. III - No que se refere à assertiva de inconstitucionalidade por ausência de previsão orçamentária, é de se destacar que o autor do incidente não comprovou esta alegação. Ademais, o STF já firmou o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não é causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da norma guerreada. IV - Pedido de inconstitucionalidade conhecido e julgado improcedente. V - Decisão unânime. (Apelação nº: 201030042505 - Acórdão nº: 100234 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA - RELATORA: DESª ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD)

Importa mencionar que embora o apelado tenha se aposentado antes da entrada em vigor da EC 41/2003, ela não faz jus a incorporação do abono salarial, pois tal verba não foi concedida de forma genérica aos policiais já que pode ser conferido as categorias em percentuais e valores diversos e não únicos, possuindo, desta forma, caráter transitório e emergencial e, assim sendo, de acordo com o entendimento do STF apenas as vantagens de natureza genérica concedida, por lei, aos servidores em atividade, é que são extensíveis aos inativos na forma do § 8º, do art. 40, da CF/88 (redação anterior à EC 41/2003), o que não é o caso.

Nesse sentido colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPERVISOR DE ENSINO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. EXTENSO DE “GRATIFICAÇO DE FUNÇO”. INADMISSIBILIDADE. 2. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇO ESTADUAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados e pensionistas (§ 8º do art. 40 da Magna Carta, na redação anterior à EC 41/2003). 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. Agravo regimental desprovido. (STF - AI: 410706 SP, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 11/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011)

No mais, a extensão de vantagens concedidas aos servidores ativos para os inativos, pelo critério da isonomia, pressupõe a existência de lei, segundo a orientação firmada pelo STF, o que não ocorre no presente caso, na medida em que o aludido abono salarial fora instituído por meio de Decreto Estadual.

Precedente do colendo STF nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMNISTRATIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS DE ABONO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ARTIGO 40, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AUTO-APLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. As normas contidas no artigo 40, §8º, da Constituição do Brasil, são auto-aplicáveis. A revisão dos proventos de aposentadoria e a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade pressupõe, tão somente, a existência de lei prevendo-os em relação a estes últimos. 2. Ademais, para dissentir-se do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação local, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário ante o óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Reexame de cláusulas de contrato. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 701734 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe-102 DIVUL 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL - 02322-11 PP-02218)

Dessa forma, a sentença monocrática deve ser reformada, no sentido de julgar improcedente a ação, afastando-se a incorporação e a equiparação da referida gratificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
IGEPREV
, para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no sentido de julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial e afastar a incorporação do abono salarial aos proventos do autor/apelado.

Em sede de
Reexame Necessário
, sentença reformada.

Outrossim,
CONDENO
o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando suspensa a exigibilidade caso seja beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/07/2021